Tribunal: STF
Processo: HC 270228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, que recebeu queixa-crime contra o paciente.
Os impetrantes dirigiram o pleito ao Presidente da Corte para julgamento por seu Plenário, pleiteando, em síntese, que se suspenda o julgamento da Pet 10.541 e se determine o trancamento da ação penal que ela visa a propor, ou, subsidiariamente, que se remeta a queixa-crime ao foro competente da 1ª instância.
Juntaram manifestações (eDOCs 26 e 31) reiterando o pleito de concessão de liminar, diante da instauração de ação penal contra o paciente.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 35)
Decido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, órgão fracionário ou Plenário, verbis:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido”.

E os mais recentes: AgR no HC 269.740, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 22.4.2026; AgR no HC 265.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2026, em entre outros.
Evidentemente, todas as teses constantes da exordial podem ser deduzidas perante a Primeira Turma desta Corte.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente